Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Lei No 9.514/97. PURGA TARDIA DA MORA. RENEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS E HONORÁRIOS RATEADOS IGUALMENTE ENTRE AS PARTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido liminar que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer a purga da mora e determinar a subsequente convalescência do contrato de alienação fiduciária, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/1997, anulando-se a consolidação da propriedade. 1.1. Na primeira apelação, o requerido se insurge acerca da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer porquanto o financiamento se encontra atualmente em situação inativa e o imóvel, consolidado integralmente ao banco. 1.2. No segundo apelo, a autora pede a reforma da sentença para condenação do requerido ao pagamento de danos morais nos termos da inicial e contesta a forma de arbitramento dos honorários com fundamento na causalidade, sob a alegação de que não deu motivo para o ajuizamento do processo.
2. Da purga da mora. 2.1. O art. 26 da Lei no 9.514/97 estabelece que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 2.2. Todavia, a jurisprudência do STJ admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos regulados pela Lei no 9.514/97. 2.3. Assim, tendo em vista que a autora renegociou o contrato e purgou a mora na forma descrita no art. 34 do Decreto-Lei 70/1996, mediante autorização judicial, escorreita a determinação de cancelamento da alienação extrajudicial do bem imóvel dado em garantia na cédula de crédito imobiliário firmada entre as partes.
3. Dos danos morais – não configurados. 3.1. Não há que se falar em dano passível de indenização moral pelo inadimplemento do contrato por uma das partes, uma vez que inexistentes elementos que pressuponham ofensa anormal à personalidade. 3.2. No caso, em que pese a requerida ter consolidado o imóvel, verifica-se que a autora, ao atrasar as prestações, também deu ensejo aos aborrecimentos advindos de seu inadimplemento. Nestas circunstâncias, a conduta do requerido não teve o condão de atribuir ofensa à honra, o que afasta a indenização por danos morais.
4. Dos honorários advocatícios – causalidade. 4.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.2. No caso, ambas as partes contribuíram para o ajuizamento da ação porquanto a autora promoveu a purga tardia da mora e o requerido consolidou a propriedade, mesmo após o acordo. Portanto, tanto a autora quanto o réu devem responder pelas despesas processuais e honorárias, sendo estas suspensas em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.
5. Apelações improvidas.